Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Sobre os requisitos necessários para a execução fundada em título executivo o CPC, em seu art. 783, estabelece que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” O art. 784, III do mesmo diploma dispõe que são títulos executivos extrajudiciais “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
2. A ausência das assinaturas de duas testemunhas no documento particular é vício insanável que permite concluir que não se trata de título executivo. Ainda que a correção não tenha sido oportunizada, verifica-se possível a extinção prematura do feito sem o julgamento do mérito.
3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.